Tribunal: TJMT
Processo: 1013944-02.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1013944-02.2019.811.0003
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrentes: GEISYANE CÁSSIA BORGES GUEDES, LUCIANA DE BARROS MONTEFUSCO, RAFAELA DE LIMA PEREIRA SAPIENCISKE, TATIANE DOS SANTOS NEIVA CASTRO
Recorrido: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/04/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORAS MUNICIPAIS QUE DESEMPENHAM ATIVIDADE INSALUBRE. VALOR DA CAUSA ABAIXO DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N.o 85560/2016. ENUNCIADO 01. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO GRAU DE ATIVIDADE INSALUBRE. LAUDOS CONTROVERTIDOS. PRECEDENTES DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança em que as Recorrentes GEISYANE CÁSSIA BORGES GUEDES, LUCIANA DE BARROS MONTEFUSCO, RAFAELA DE LIMA PEREIRA SAPIENCISKE, TATIANE DOS SANTOS NEIVA CASTRO mencionam que são servidoras públicas municipais, nos cargos de Enfermeira e Técnicas de Enfermagem, vinculadas à Secretaria de Saúde do Município e postulam a regularização do pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo 40% (quarenta por cento) nos termos do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT confeccionado pela equipe contratada pelo sindicato da classe, o qual diverge do laudo pericial providenciado pelo Município Recorrido, bem como o pagamento retroativo incidente sob os reflexos salariais.
2. In casu, inexiste qualquer razão jurídica capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da presente ação. Isso porque, havendo a necessidade de realização de perícia técnica, tal fato não implica em reconhecer a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, entendimento este já pacificado pelo E. TJ/MT, por ocasião do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual fixou a seguinte tese jurídica “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”. Portanto, impõe-se o reconhecimento da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
3. Destarte, considerando que o laudo pericial confeccionado pelo ente municipal foi impugnado especificamente pelas servidoras Recorrentes, as quais apresentaram laudo pericial realizado pelo sindicato da classe com conclusão diversa em relação ao grau de insalubridade, impõe-se o retorno dos autos à origem para a necessária instrução do feito.
4. Registre-se que quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, este deverá seguir os limites estritos trazidos no artigo 35 da Lei n.o 9.099/951 e artigo 10 da Lei n.o 12.153/20092, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais cíveis, ficando para a parte autora os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado. Precedentes TRU.
5. Sentença desconstituída.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013944-02.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEISYANNE CASSIA BORGES GUEDES - CPF: 023.926.431-21 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), LUCIANA DE BARROS MONTEFUSCO - CPF: 889.970.061-34 (RECORRENTE), RAFAELA DE LIMA PEREIRA - CPF: 022.230.261-50 (RECORRENTE), TATIANE DOS SANTOS NEIVA CASTRO - CPF: 022.312.371-48 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022